Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-91.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001405-91.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Arujá, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
RODRIGO ANDRADE DA SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001405-91.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 33854
2
Voto:
33854
Embargos de Declaração:
0001405-91.2018.8.26.0535/50000
Comarca:
Arujá
Vara:
2a Vara
Autos:
Numeração Única
Embargante:
Ministério Público
Embargado:
Interessado:
14a Câmara de Direito Criminal
Rodrigo Andrade da Silva
Vistos.
O
Ministério
Público
oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
409/419 (principal), que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo interposto por Rodrigo Andrade da Silva para
reduzir sua pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 846 (oitocentos e quarenta e
seis) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e 16, caput, da Lei no 10.826/03.
Alega omissão no v. Acórdão em
relação à análise da nova classificação das munições trazidas pelo
Decreto no 9.847/2019 e pela Portaria no 1222/2019, a qual
classifica as munições apreendidas com o acusado como de uso
permitido, devendo ser desclassificada a conduta prevista no artigo
16, caput, da Lei no 10.826/03, e para a prevista no artigo 12 da
mesma lei.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001405-91.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 33854
3
Conheço
dos
embargos
declaratórios e os acolho.
A acusação é a de que Rodrigo
Andrade da Silva, em 12 de junho de 2018, guardava, para entrega a
consumo de terceiros, três tijolos de maconha, com peso líquido de
737g (fls. 120/123).
Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias, possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso
proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 120/123).
Rodrigo estava na posse de um
revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos 1 intacto e 5
picotados e mais 4 cartuchos sobressalentes 1 calibre 38, 2
calibre 380 e 1 calibre 765 (picotado).
Conforme laudo pericial da arma
de fogo, não havia eficácia para disparo.
Quantos às munições apreendidas,
o novo Decreto no 9.847/2019 e a Portaria no 1222/2019
classificam-nas como de “uso permitido”, o que demanda a
desclassificação da conduta do acusado para a prevista no artigo 12
da Lei no 10.826/03: “Possuir ou manter sob sua guarda arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001405-91.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 33854
4
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa:
Pena detenção, de 1 (um) a
3 (três) anos, e multa”.
Destarte, quanto à dosimetria
penal, seguindo o disposto no v. Acórdão, a pena-base é fixada no
mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias
desabonadoras 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no
piso.
Na segunda fase, considerando-se
a reincidência, a reprimenda é exasperada em 1/3, perfazendo,
definitivamente, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13
(treze) dias-multa, no piso.
O regime prisional havia sido
fixado na modalidade fechada, tendo em vista a reincidência do réu
e o quantum da reprimenda considerado o concurso material com a
pena do tráfico de drogas (oito anos e seis meses de reclusão e
oitocentos e trinta e três dias-multa, no piso).
Contudo,
a
detenção
somente
permite a fixação de regime semiaberto ou aberto, conforme artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001405-91.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 33854
5
33, caput, do Código Penal.
Assim, fica determinado o regime
semiaberto para cumprimento da pena do crime previsto no artigo
12 da Lei no 10.826/03, tendo em vista a reincidência do acusado.
O concurso material fica mantido,
resultando as penas, definitivamente, em 8 (oito) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, e 833 (oitocentos e trinta e
três) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06; e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no
piso, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no
10.826/03.
Ante
o
exposto,
ACOLHO os
embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para,
considerando o Decreto no 9.847/2019 e a Portaria no 1222/2019,
desclassificar a conduta do acusado para a prevista no artigo 12 da
Lei no 10.826/03, redimensionando sua pena para 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e 13 (treze)
dias-multa, no piso.